Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729435-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARIA DE CASTRO AGRAVADO: JANDIRA FILOMENA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLENE MARIA DE CASTRO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em ação de inventário 0017877-04.2016.8.07.0007, tendo CASSIANO DE CASTRO como inventariado, pela qual rejeitada a impugnação ao plano de partilha apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário e partilha dos bens deixados em razão do falecimento de CASSIANO DE CASTRO, ocorrido em 7/4/2016 (ID 41847886). Figuram como herdeiros na condição de filhos ANA CAROLINA DE JESUS CASTRO, MARLI MARIA DE CASTRO RASO, MARLENE MARIA DE CASTRO, MARCOS ANTONIO DE CASTRO e MARIA DAS DORES CASTRO SILVEIRA. Foi reconhecida a união estável havida entre o inventariado e JANDIRA FILOMENA DE JESUS pelo período de 31/12/1991 a 07/04/2016, data do falecimento deste (ID 139735714), cuja sentença transitou em julgado em 23/9/2022 (ID 139735713). Os bens que compõem o espólio são: 1) imóvel rural situado na Gleba 03, Lote 78 – PIC ALEXANDRE GUSMÃO – BRAZLÂNDIA – DF; e 2) veículo GM/Brazcar de placa KBU 3580. ANA CAROLINA DE JESUS CASTRO foi nomeada inventariante (ID 41847921). Todavia, foi removida do encargo (ID 50660019). Nomeada MARLENE MARIA DE CASTRO para o encargo de inventariante (ID 55510899), havendo prestado compromisso (ID 57597224). Ana Carolina de Jesus Castro apresentou embargos de Declaração da Decisão que a removeu da inventariança (ID 58320920). Todavia, os embargos foram rejeitados (ID 58544160). Foram citados os herdeiros: MARLI MARIA DE CASTRO RASO (ID 41847973), MARLENE MARIA DE CASTRO (ID 41847976), MARCOS ANTONIO DE CASTRO (ID 41847981) e MARIA DAS DORES CASTRO SILVEIRA (ID 41847985). Instada, a inventariante informou o endereço em que o veículo GM/Brazcar de placa KBU 3580 pode ser encontrado, o valor das dívidas do espólio, assim como apresentou plano de partilha (ID 58921769). Os demais herdeiros não se manifestaram acerca do plano de partilha (ID 63347725). A inventariante informou o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável supostamente havida entre Jandira Filomena de Jesus e o de cujus, sob o no 0705240-38.2020.8.07.0007, em trâmite na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 61697041). Indeferido o pedido de avaliação do veículo a ser partilhado (ID 64079663 ). Instada, a inventariante apresentou plano de partilha, informou o andamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e reiterou o pedido de avaliação do veículo (ID 65701895). Os demais herdeiros deixaram de se manifestar (ID 67126770). A Decisão de ID 67204824 determinou a suspensão do processo no aguardo do julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável supostamente havida entre Jandira Filomena de Jesus e o de cujus, sob o no 0705240-38.2020.8.07.0007, em trâmite na Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 61697041). A inventariante e a suposta companheira apresentaram termo de acordo no qual requereram que Jandira seja nomeada inventariante nestes autos (ID 87764999). Determinada a intimação dos demais herdeiros para informarem se estão de acordo com a nomeação de JANDIRA FILOMENA DE JESUS como inventariante (ID 88037044). Jandira e Ana Carolina manifestaram favorável à nomeação de Jandira Filomena para o encargo (ID 90078202). MARIA DAS DORES CASTRO SILVEIRA foi intimada, todavia, não se manifestou (ID 94695515). Frustrada a tentativa de intimação de MARLI MARIA DE CASTRO RASO (ID 92018603). Instadas, Ana Carolina e Jandira requereram a intimação de Marli Maria e Marcos Antonio por meio de aplicativa Whatsapp (ID 95475390), o que foi indeferido (ID 96587320). JANDIRA FILOMENA DE JESUS foi nomeada inventariante, em 7/7/2021 (ID 96587320) e apresentou termo de compromisso (ID 97610966). Posteriormente, a inventariante noticiou o julgamento do processo no 0705240-38.2020.8.07.0007 que declarou a existência de união estável entre JANDIRA FILOMENA DE JESUS e CASSIANO DE CASTRO período de 31/12/1991 a 07/04/2016, data do falecimento deste (ID 139735714), cuja sentença transitou em julgado em 23/9/2022 (ID 139735713). A herdeira Marlene reiterou impugnação às primeiras declarações e indicou outros bens a integralizar o espólio (ID 144294677). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 144496931). Marlene reiteirou (sic) impugnação ao plano de partilha e informou a existência de outros bens a partilhar e dívidas do espólio (ID 147333435). A inventariante manifestou sobre as alegações (ID 148354721). Os demais herdeiros não se manifestaram (ID 148681349). Posteriormente, a herdeira Marlene manifestou nos autos (ID 152474498). É o relatório. Decido. As herdeiras não conseguiram demonstrar a existência de outros bens de propriedade do inventariado, razão por que rejeito a impugnação apresentada. Eventuais discussões acerca de propriedade de bens deverão ser tratadas nas vias ordinárias por demandarem circunstâncias litigiosas mediante produção de outras provas, nos termos do artigo 612 do CPC. Defiro o pedido de buscas ao SISBAJUD, a fim de localizar eventuais valores em conta bancária do inventariado. Portanto, solicite-se, via SISBAJUD, os extratos bancários da conta de titularidade do falecido a partir de ABRIL de 2016 até os dias atuais. Com as respostas, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo deverá a inventariante apresentar: 1) plano de partilha, inclusive com as dívidas do espólio, mediante comprovação nos autos; 2) Certidão de matrícula contendo a cadeia dominial ininterrupta do imóvel (emitida recentemente); 3) Certidão de Ônus ou transcrição atualizada emitida pelo cartório de Registro de Imóveis (emitida recentemente); 4) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos imobiliários (emitida recentemente); 5) Certidão de Regularidade Fiscal do imóvel rural emitida pela Secretaria da Receita Federal; Certificado de Cadastro de imóvel rural, últimos comprovantes de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural e última DITR - Declaração do Imposto sobre a propriedade Rural. 6) Cópia do DUT e CRLV do veículo GM/Brazcar; 7) Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos do veículo, que poderá ser obtida no site http://www.fazenda.df.gov.br. Publique-se.” (ID 157384259 na origem). Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados, decisão no seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte herdeira MARLENE MARIA DE CASTRO (ID 158661089) contra a decisão de ID 157384259. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1023 do CPC. Todavia, ao contrário do que alegou a parte embargante, não há qualquer contradição/omissão, no que se refere à rejeição da impugnação ao plano de partilha anteriormente apresentada. Na verdade, o embargante pretende a alteração da decisão, de modo que esta se adeque ao seu entendimento. Ante o exposto, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, remetam-se os autos ao Contador Judicial para conferência do plano de partilha de ID 163111711, devendo ser observado o disposto no art. 651 do Código de Processo Civil. Com o retorno dos autos, dê-se vista aos sucessores para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias.” (ID 164023039 na origem). Nas razões recursais (ID 49227887), MARLENE MARIA DE CASTRO, ora agravante, suscita preliminar de nulidade, afirmando que “a decisão de id. 164023039 acerca dos embargos de declaração opostos pela agravante violou o artigo 93, IX da Constituição da República e o artigo 489, §1o, III e IV do CPC, porquanto proferida sem qualquer fundamentação, tendo o MM. Juiz de direito se valido de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (ID 49227887, p. 3). Alega que o INCRA informou por ofício que “os Lotes 79 e 80 foram transferidos à Jandira Filomena de Jesus, sendo que o Incra está apenas aguardando a regulamentação da Lei 13.465 de 2017 para a devida titulação definitiva em nome dos ocupantes” e que “a própria inventariante confessou em petição de 02/02/2023 (id. 148354721) que o Lote 79 deve ser acrescido ao plano de partilha, por ter sido adquirido na constância da união estável” (ID 49227887, pp. 6 e 7). Sustenta que “o INCRA confirma que os lotes pertencem ao inventariado e à meeira, não havendo como prevalecer o entendimento de que não há prova documental sobre a titularidade dos bens” (ID 49227887, p. 7). Argumenta que no Lote 79 “localiza-se a Granja Bom Jesus constituída pelo de cujus e que possui rendimentos mensais que devem ser partilhados entre todos os herdeiros”, inclusive os valores movimentados após o falecimento do inventariado (ID 49227887, p. 7). Afirma que, quanto aos imóveis questionados, “caberia ao juízo determinar que a inventariante se incumbisse de seu encargo e apresentasse toda a documentação referente aos bens que devem integrar o espólio, sob pena de destituição do encargo” (ID 49227887, p. 9). Requer ao final: “( ) seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seja provido para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação às primeiras declarações para: a) reconhecer a confissão da inventariante e determinar a inserção nas últimas declarações de uma caminhonete GM Brazcar, placa KBU3580, Chassi: 9BG244ZANNC024814, Cor: Verde, Ano Modelo 1992, Ano Fabricação 1992; sob pena de sonegados; b) reconhecer a confissão da inventariante e determinar a inserção nas últimas declarações do Imóvel rural situado na Gleba 03, Lote 79. PIC Alexandre Gusmão, Brazlândia – DF; sob pena de sonegados; c) que seja apreciada a documentação apresentada pelo Incra, e a decisão judicial de reconhecimento de união estável, e, com isso, determinar a inclusão do Lote 80 nas últimas declarações porque adquirido durante a constância da União Estável, sob pena de sonegados; d) que seja apreciada a documentação apresentada pela peticionante, e, com isso, determinar a inclusão do Sítio Molumgu na petição de últimas declarações, sob pena de sonegados; e) apreciar o pedido da inventariante de dilação de prazo para apresentação da documentação relacionada ao imóvel situado à QNO 06, conjunto G, lote 19, Ceilândia/DF, uma vez que reconhecida sua existência; f) reconhecer a confissão da inventariante e o pedido de dilação de prazo para que se determine a inclusão da sociedade Granja Bom Jesus nas últimas declarações, sob pena de sonegados; g) determinar a inclusão de saldos em contas e aplicações financeiras, inclusive ações da TIM, Telefonica, bradesco etc indicadas pelo sisbajud nas últimas declarações, sob pena de sonegados. ( )” – ID 49227887, p. 11. Preparo recolhido em dobro (IDs 50437220-21). Em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias, os autos vieram-me por redistribuição em 19/09/2023 (certidão de ID 51489907). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual rejeitada impugnação a plano de partilha apresentado em inventário judicial (IDs 157384259 e 164023039 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente. A agravante MARLENE MARIA DE CASTRO argumenta que a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração é nula, pois “poderia ser colacionada em processo de qualquer classe e de qualquer assunto, já que não foi enfrentado ou sequer mencionado, ainda que como argumento de passagem, qualquer matéria indicada pela agravante” (ID 49227887, p. 4). Alega ainda que “o juízo a quo ignorou, inclusive, o pedido formulado pela inventariante para que fosse concedida uma dilação de prazo para apresentação da documentação pertinente” (ID 49227887, p. 4). Com razão. Nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. E, no ponto, dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 489, § 1o, que: Art. 489. ( ) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: ( ) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; ( )”. Na hipótese, não se trata de fundamentação sucinta, mas de não análise das questões apontadas pela herdeira recorrente em embargos de declaração. Além disso, o juízo a quo intimou a inventariante para apresentar resposta aos embargos de declaração e, na oportunidade, foi apresentado novo esboço de partilha, incluído o veículo questionado pela herdeira, e requerida a concessão de prazo para juntada de diversos documentos importantes para o deslinde do feito, tais como planilha de pagamento de débito parcelado junto à Secretaria de Fazenda do DF, certidão negativa junto a SEFAZ, certidão de Regularidade Fiscal do imóvel rural, CRLV-DUT do veículo GM/Brazcar, planilha descritiva dos valores encontrados em contas bancárias e investimentos localizados via SISBAJUD (ID 163111711 na origem). No entanto, as questões aduzidas nos embargos de declaração, o novo esboço e o pedido de concessão de prazo sequer foram analisados pelo juízo a quo, que se limitou a fundamentar que “o embargante pretende a alteração da decisão, de modo que esta se adeque ao seu entendimento” (ID 164023039 na origem). E isto significa que os embargos de declaração foram rejeitados sem terem sido analisados os pontos levantados pela herdeira e pela inventariante, e que, ao menos em tese, teriam o condão de modificar a decisão anteriormente proferida. E isto se presta a configurar violação ao princípio da ampla defesa, destacando-se que a não apreciação de referidas matérias impede a sua análise pelo Tribunal em grau recursal sob pena de configurar violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a nulidade da decisão de ID 164023039, autos de origem, pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos por MARLENE MARIA DE CASTRO, ora agravante, por vício de fundamentação e por violação ao princípio da ampla defesa, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da matéria suscitada pela parte nos embargos de declaração e na resposta aos embargos. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora